Tribunal: CARF
Processo: 10980.926608/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926608/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.930 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926608/2011-94
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão 8a Turma da DRJ/SPO
(Acórdão 16-63.975, fls. 65 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório (fls. 01 e ss.), o qual homologou parcialmente a compensação
declarada.
O
crédito
indicado
de
R$
35.373,84
(PER/DCOMP
Inicial:
20968.55463.070207.1.3.04-0291) se refere ao DARF do código de receita 0561 — trabalho
assalariado —, conforme se verifica no Despacho Decisório a seguir.
Considerando que após a emissão do despacho decisório, a contribuinte retificou a
DCTF, para reduzir o valor do débito, o Julgador de origem entendeu que “erros podem ser
cometidos e comprovados no curso do processo”, no entanto, concluiu que “não há nenhum
elemento de prova nos autos que demonstre qual o valor efetivo da base de cálculo do IRRF no
período de 11 a 20 de dezembro de 2006”. Assim, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Na sequência seguem os principais atos processuais com mais detalhes.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Do Despacho Decisório (e-fls. 01 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Da Acórdão 16-63.975 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 65 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento: Trata o presente processo da declaração de compensação no
20968.55463.070207.1.3.04-0291, de parte de pagamento de IRRF, código de receita
0561, relativo ao 2o decêndio de dezembro de 2006, no valor informado de R$
35.373,84.
Em 4/10/2011 (fls. 1) foi emitido despacho decisório que homologou em parte a
compensação declarada com base nos seguintes fundamentos:
" A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 35.373,84
Valor do crédito original reconhecido: 1.919,76
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Reproduzo a seguir as características do DARF indicado como direito creditório, e sua
utilização:

A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) O crédito envolvido tem origem no imposto de renda retido pela Recorrente sobre a
rescisão do contrato de trabalho de Hermenegildo Dalsenter, no valor de R$
36.637,46, conforme folha do Relatório de Gestão de Recursos Humanos - GRH
anexo (doc. 05).
b) Ocorre que, no mês seguinte ao pagamento, o Banco recebeu intimação para
realizar depósito judicial do imposto de renda que havia sido retido sobre o prêmio
de incentivo de aposentadoria e férias indenizadas.
c) Em razão de decisão proferida no Mandado de Segurança n. 2006.70.00.031303-
1/PR (sentença - doc. 07). em 09.02.2007, o Recorrente realizou o depósito judicial
dos valores que havia retido de imposto de renda, em nome de Hermenegildo
Dalsenter (guias de depósito judicial - doc. 08), gerando o crédito informado na
PER/DCOMP n.° 20968.55463.070207.1.3.04-0291.
d) Identificado o crédito, este foi formalizado, aliás, através da entrega de DCTF
retificadora, em 07.10.2011, que alocou o DARF de R$ 12.540.788,00, relativo ao
2o decênio de dezembro de 2006, antes mesmo de haver sido cientificada do
despacho decisório ora recorrido (doc. 09).
e) Houve, de fato, um excesso de pagamento de IRRF, na ordem de RS 73.509,52
(12.540.788,00 - 12.467.278,48). Parte do crédito foi reconhecido no despacho
decisório (R$ 37.639,83), e o saldo remanescente (R$ 35.869,69) é suficiente à
quitação do débito indicado (R$ 35.727,58).
f)
Verifica-se, pois, não apenas a existência do crédito, mas também que o mesmo foi
suficiente para a quitação débito indicado, merecendo ser homologada integralmen-
te a compensação em questão.
g) Meras questões formais, como o equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, não
possuem o condão de afastar a efetiva existência do crédito, tampouco motivar o
indeferimento da compensação. Meros erros materiais não podem culminar na
negativa do direito creditório da Empresa
Do Recurso Voluntário (fls. 76 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
[...]
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Recentemente, após a prolação do acórdão ora recorrido, foi expedido o Parecer
Normativo RFB/COSIT n 2/2015, que é enfático em considerar legítima a retificação da
DCTF, inclusive, no período posterior à ciência do despacho decisório:
[...]
Como se extrai, no presente caso, a situação é ainda mais favorável, pois a Recorrente
procedeu à retificação da sua DCTF após o envio da PER/DCOMP, mas antes de ser
cientificada sobre os termos do despacho que homologou parcialmente a compensação.
[...]
De fato, embora o preenchimento da DCTF-Original não tenha sido absolutamente
perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito, é certo, por outro lado, que a
finalidade da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a
forma do ato em plano superior à realidade da situação, em face da observância de
diversos princípios norteadores do processo administrativo (v.g. legalidade,
informalismo/formalismo moderado, proporcionalidade, razoabilidade e verdade
material).
E, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a manifestação de
inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a devida
comprovação do direito creditório pleiteado.
Oportuno destacar, uma vez mais, que a Recorrente juntou à sua manifestação de
inconformidade os documentos que justificam a origem do crédito do IRRF-0561 do
período de apuração de 12/2006, o qual restou caracterizado em virtude da intimação do
Recorrente, no âmbito de medida judicial movida pelo funcionário Hermenegildo
Dalsenter, para realizar o depósito judicial do imposto retido sobre o prêmio de
incentivo de aposentadoria e férias indenizadas.
No conjunto de documentos anexados MI constam, dentre outros, a folha de salários
relativa ao funcionário, a planilha demonstrativa do cálculo do IR devido sem o prêmio
de incentivo a aposentadoria, com o correspondente valor e comprovante do depósito
judicial, a partir dos quais é perfeitamente possível identificar o indébito ora em
discussão.
Tal aspecto, inclusive, é expressamente reconhecido pelo v. acórdão recorrido, quando
afirma: "Os elementos de prova constantes dos autos são suficientes apenas para
demonstrar que houve recolhimento indevido no valor de RS 35.373,84 (36.637,46-
1.263,62), tal como indicado no relatório de composição do DARF (fls. 33/34)" - g.n.
Ou seja, ao mesmo tempo em que a r. decisão recorrida não infirma os elementos de
prova, entendeu que a comprovação estaria limitada à demonstração de que houve
recolhimento indevido. Por um lado, há contradição no entendimento, pois a
demonstração da existência do crédito, por si só, não pode ter a sua importância
reduzida a ponto de conside-rá-la insuficiente.
De outro lado, tal entendimento não se sustenta porque, como antes demonstrado, a
Recorrente retificou à DCTF em momento anterior à sua ciência sobre os termos do
despacho decisório, estando, portanto, formal c legitimamente declarado o crédito
existente.
Ora, se o próprio acórdão da DRJ/SPO reconhece que existem elementos de provas
trazidos pelo Contribuinte (embora, no seu ponto de vista, insuficientes), deveriam os
doutos julgadores originários ter convertido o feito em diligência, a fim de averiguar
outras informações eventualmente consideradas indispensáveis, fazendo prevalecer a
verdade material em que se fundamenta o desenvolvimento válido do processo
administrativo-fiscal.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

[...]
No particular, é perceptível, pelo teor do v. acórdão recorrido, a desconsideração da
informação retificada na DCTF transmitida em 07/10/2011. Ao reproduzir duas telas
das DCTFs em sua página 4^ o v. acórdão recorrido sequer faz menção à informação
retificada, a partir da qual não teria como concluir de maneira diversa, que não fosse
pela suficiência do crédito utilizado na compensação.
Além disso^ de acordo com o Parecer Normativo RFB/COSIT n° 2/2015. antes
transcrito, tendo havido a retificação da DCTF e apresentada a mesma com a
manifestação de inconformidade pelo contribuinte (tal como ocorre na hipótese dos
presentes autos), “a DRJ poderá baixar em diligência à DRF”.
[...]
Ora, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à suficiência do crédito
requerido, impunha-se j o dever do mesmo aprofundar a análise das informações
prestadas, diligenciando na busca de outros dados. Como não o fez, é evidente que o
acórdão recorrido deve ser anulado por esse Eg. Conselho, ao efeito de seja determinada
a reapreciação do PER/DCOMP pela autoridade ^competente, com a realização das
diligências fiscais pertinentes, garantindo, desse modo, a prevalência da verdade
material sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de primeira
instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o presente feito
deve ser baixado em diligência, como forma de propiciar os elementos necessários à
verificação da verdade material no caso concreto. Ou seja, ainda que não se anule o
acórdão recorrido, a diligência fiscal é medida que se impõe para a correta solução da
controvérsia, o que deverá ser determinado por esse Conselho.
3.3.
Outro aspecto que igualmente deve repercutir no reconhecimento da nulidade do
v. acórdão recorrido, diz respeito à inovação dos fundamentos do despacho decisório, a
partir do apontamento de, outras declarações de compensação (que teriam se utilizado
do mesmo DARF), como sendo novos óbices à homologação integral da compensação
controvertida nos autos.
Houve, com efeito, clara inovação dos fundamentos que motivaram o despacho
decisório e nortearam a defesa feita pela Contribuinte.
Como se sabe, em observância à competência dos órgãos julgadores, bem como aos
direitos à ampla defesa e ao contraditório, a teoria dos atos administrativos impõe que
os fundamentos que amparam o indeferimento total ou parcial da compensação sejam
contemporâneos ao despacho decisório.
[...]
Com efeito, ao mesmo tempo em que implica em cerceamento do direito de defesa, o
“fundamento adicionado” pelo acórdão ora recorrido representa supressão de instância e
fator de surpresa processual que prejudica a Recorrente.
Não pode a administração alterar a motivação do ato (despacho decisório), sob pena de
acarretar a sua nulidade, consoante o disposto nos arts. 2o e 50 da Lei n 9.784/99 e 59,
II, do Decreto n° 70 235/72.

[...]
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

4.
Ad argumentandwn tantum, no que se refere ao mérito propriamente dito, o fato
de o crédito indicado no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado na DCTF
original, não induz à automática parcial homologação da compensação, como
equivocadamente pretende o r. decisum recorrido.
[...]
Embora, inicialmente, a DCTF não indicasse crédito suficiente para a compensação, o
fato é que a retificação procedida pela empresa suprimiu tal equívoco, com a
informação correta do IRRF apurado para o período. Com a retificação da declaração,
para ajustar o valor do IRRF de 12/2006, a Recorrente formalizou a existência do
crédito por si aproveitado.
Consoante já destacado, o crédito envolvido tem origem no imposto de renda retido pela
Recorrente sobre a rescisão do contrato de trabalho de Hermenegildo Dalsenter, no
valor de RS 36.637,46, conforme folha do Relatório de Gestão de Recursos I lumanos -
GRH, anexo à MI.
Ocorre que, no mes seguinte ao pagamento, o Banco recebeu intimação para realizar
depósito judicial do imposto de renda que havia sido retido sobre o prêmio de incentivo
de aposentadoria e férias indenizadas, nos seguintes termos|:
“De ordem do MM. Juiz Federal Substituto desta Vara, Dr. Paulo Cristovão de
Araújo Silva Filho, nos autos em epígrafe, solicito a Vossa Senhoria as necessárias
providências no sentido de proceder ao depósito dos valores retidos a título de
imposto de renda sobre férias indenizadas e programa de demissão voluntária
pagas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho de Hermenegildo Dalscnter
junto ao HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, objeto da presente ação, em conta
vinculada a este juízo, junto à CEF/PAB-JF, nesta capital, agencia 0650, em
conformidade com a decisão da fl. 61 e peças anexas por fotocópia.” -neg.
Em razão de decisão proferida no Mandado de Segurança n. 2006.70.00.031303-1/PR,
em 09.02.2007, o Recorrente realizou o depósito judicial dos valores que havia retido de
imposto de renda, em nome de Hermenegildo Dalsenter, gerando o crédito informado na
PER/DCOMP n.° 20968.55463.070207.1.3.04-0291.
Identificado o crédito, este foi formalizado, aliás, através da entrega de DCTF
retificadora, em 07.10.2011, que alocou o DARF de R$ 12.540.788,00, relativo ao 2o
decênio de dezembro de 2006, antes mesmo de haver sido cientificada do despacho
decisório ora recorrido.
Houve, de fato, um excesso de pagamento de IRRF, na ordem de RS 73.509,52
(12.540.788,00 - 12.467.278,48). Parte do crédito foi reconhecido no despacho
decisório (R$ 37.639,83), e o saldo remanescente (R$ 35.869,69) é suficiente à quitação
do débito indicado (R$ 35.727,58).
[...]
5.
Aliás, mesmo que se entenda ter havido equívoco da Contribuinte no
preenchimento da DCTF, a verdade é que a finalidade da norma que prevê a
compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à
realidade da situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do
processo administrativo.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
combinado com os §§ Io e 2o, aliada aos princípios da legalidade, do
INFORMALISMO
(OU
DO
FORMALISMO
MODERADO),
DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABIL1DADE E da verdade material (arts. 5o e
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

37, da CF/88), demonstram que a não homologação das compensações revela rigor
formal extremado da administração, incompatível com o caso concreto.
A propósito, corrobora o exposto o recente Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 28
de agosto de 2015 (já transcrito anteriormente), que confirma a possibilidade de
retificação da DCTF mesmo após o recebimento do despacho decisório, justamente para
o fim de prestigiar os princípios acima citados.
Vale destacar, ainda, que a decisão recorrida não demonstrou nenhum tipo de prejuízo
para a administração com a homologação da compensação. Até porque, prejuízo não há!
[...]
Portanto, é certo que o simples fato de a Recorrente ter se equivocado no preenchimento
da DCTF (o qae foi devidamente justificado, corrigido e demonstrado no processo) não
pode tomar sem efeito a compensação pretendida, tendo em vista que, na verdade, os
procedimentos compensatórios foram efetivamente implementados, nos termos do art.
74 da Lei n° 9.430/96.
6.
Destarte, oportuno destacar que o acolhimento da pretensão da Contribuinte não
visa reduzir valores por si devidos, mas, sim, fazer prevalecer a verdade material,
evitando que lhe sejam impostas cobranças indevidas, calcadas em meros erros de
preenchimento de declarações.
[...]
7.
PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente
espera seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido pelas
seguintes razões: a) entendimento fundamentado em premissa equivocada (DCTF
retificada antes da ciência do despacho decisório); b) falta de enfrentamento das
questões efetivamente tratadas nos autos, ou, ao menos, a fim de que seja procedida à
diligencia fiscal necessária à solução da controvérsia e; c) inovação dos fundamentos
que deram base ao despacho decisório.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de
que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando integralmente a
compensação declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em apertada síntese, a recorrente alega que retificou à DCTF em momento
anterior à sua ciência do despacho decisório; que existem elementos de provas suficientes
trazidos em sua defesa exordial; que deveria o Colegiado a quo ter convertido os autos em
diligência a fim de averiguar outras informações eventualmente consideradas indispensáveis,
fazendo prevalecer a verdade material em que se fundamenta o desenvolvimento válido do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

processo administrativo-fiscal; que há inovação dos fundamentos do despacho decisório, a partir
do apontamento de outras declarações de compensação (que teriam se utilizado do mesmo
DARF), como sendo novos óbices à homologação integral da compensação controvertida nos
autos.
Na insuficiência de provas, entendeu a Autoridade Julgadora a quo que não
poderia deferir o crédito pleiteado pela ausência de sua certeza e liquidez. Transcrevo abaixo o
voto contendo as razões da decisão recorrida:
Voto — Acórdão 16-63.975 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 65 e ss.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
[...]
Voto
A contribuinte foi cientificada em 14/10/2011 (fls. 4). A manifestação foi protocolada
em 16/11/2011, logo, é tempestiva e deve ser conhecida.
Foram anexados aos autos os seguintes elementos de prova:

Comprovante de arrecadação (fls. 32).

Relatório de composição do DARF (fls. 33/34).

DCTF retificadora, transmitida em 7/10/2011 (fls. 51/60).

Folha de pagamento (fls. 35)

Demonstrativo de cálculo para fins de depósito judicial (fls. 36).

Sentença e comprovante de depósito judicial (fls. 37/44).
A retificação da DCTF foi efetuada após a emissão do despacho decisório.
Foi modificado o valor do débito relativo ao 2o decêndio de 2006, conforme telas
abaixo:

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

A diferença no valor do débito corresponde a R$ 33.946,93. Este valor é inferior ao
montante depositado de R$ 35.373,84 (fls. 36 e 43).
Pergunta-se, se o montante depositado foi de R$ 35.373,84, por que a retificação do
débito foi de apenas R$ 33.946,93? Qual o valor efetivamente devido no 2o decêndio de
dezembro de 2006?
Os elementos de prova constantes dos autos são suficientes apenas para demonstrar que
houve recolhimento indevido no valor de R$ 35.373,84 (36.637,46-1.263,62), tal como
indicado no relatório de composição do DARF (fls. 33/34).
Após a emissão do despacho decisório, a contribuinte retificou a DCTF, sendo que com
a redução do valor do débito, também houve diminuição no valor do DARF utilizado
para quitá-lo. A utilização do DARF passou de R$ 12.501.228,41 para R$
12.467.278,48, ou seja, foi disponibilizada parcela de R$ 33.949,93, com o objetivo de
tornar o recolhimento suficiente para compensar os débitos da presente declaração.
É certo que erros podem ser cometidos e comprovados no curso do processo. No
entanto, não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre qual o valor efetivo
da base de cálculo do IRRF no período de 11 a 20 de dezembro de 2006.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

O art. 333 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Por conseguinte, por falta de comprovação, não é possível aceitar a retificação da
DCTF, que reduziu o valor do débito e da utilização do DARF após a emissão do
despacho decisório.
Identificamos as seguintes declarações de compensação que indicaram o pagamento de
R$ 12.540.788,00 como origem do direito creditório:

Mantendo-se o valor do débito declarado antes da emissão do despacho decisório,
constatamos a seguinte utilização do DARF de R$ 12.540.788,00:

Tal como afirmado no despacho decisório, não há saldo suficiente para compensar os
débitos do presente processo, conforme demonstrado na tabela acima.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Por sua vez, a impugnante não logrou comprovar o erro cometido em sua declaração
inicial.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.

(assinado digitalmente)
Selene Ferreira de Moraes
A recorrente apresentou com sua manifestação de inconformidade as provas
constante das e-fls. 32 e ss., analisadas acima. Com o seu Recurso Voluntário não juntou outros
documentos. A julgadora de piso foi clara ao expor que “não há nenhum elemento de prova nos
autos que demonstre qual o valor efetivo da base de cálculo do IRRF no período de 11 a 20 de
dezembro de 2006”.

Com efeito, concluo pela insuficiência dos documentos porquanto é
imprescindível a apresentação de sua escrituração (livro Diário e Razão), de modo a demonstrar
a certeza e liquidez do crédito pleiteado no respectivo período de apuração. A única forma de se
demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito estar incluso no DARF, seria através dos
registros contábeis, discriminando o lançamento em relação aos rendimentos pagos aos
beneficiários e o respectivo estorno em relação ao crédito ora pleiteado, de modo a evidenciar o
valor recolhido e possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
Inclusive, a questão não é estranha a este Tribunal, o qual já julgou caso
semelhante em relação à própria recorrente. De maneira complementar, as mesmas razões de
decidir expostas na Decisão a seguir cabe ao caso em análise, porquanto a I. Relatora tratou de
forma completa e percuciente, enfrentando adequadamente as questões pertinentes, conforme
transcrevo abaixo:
Acórdão no 1003-001.298
Processo no 10980.903057/2008-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 1003-001.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 24 de janeiro de 2020
Recorrente HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. Inexistindo comprovação do direito
creditório informado no PER/DCOMP, é de se confirmar a não homologação da
compensação declarada nos autos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

DADOS COM ERROS DE FATO. FORÇA PROBANTE. Os dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprová-lo, caso em que a
Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a
seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a
restituição da retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já
que é vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson
Kazumi Nakayama.
[...]
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o cerne da questão está na análise da compensação declarada no
PER/DCOMP n° 37046.04903.120304.1.3.04-6240 (fls. 05-09), concernente ao débito
de R$ 506,55 de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561)
da 2a semana de março/2004.
Todavia, tal compensação não foi homologada pela DRF sob o argumento de
inexistência do direito creditório de R$ 419,64 nele informado e oriundo de pagamento
a maior de IRRF com o mesmo código de receita em 29/01/2003 (R$ 392.677,12).
Tal decisão foi confirmada pela DRJ devido à ausência de provas no tocante à liquidez e
certeza do direito crédito pleiteado e, após, houve a apresentação de recurso voluntário
em que a Recorrente alegou que “ao contrário do que restou decidido, o simples erro
(material) na indicação precisa do crédito aproveitado pela Recorrente não pode
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

prejudicar a compensação efetivamente realizada, devendo prevalecer a verdade dos
fatos sobre os requisitos formais”.
A Recorrente argumentou, ainda, que informou na PER/DCOMP n°
37046.04903.120304.1.3.04-8240 que o crédito seria oriundo de pagamento em DARF
no valor de R$ 392.677,12, referente ao código de receita 0561 (“rendimentos do
trabalho”), vencimento 29/01/2003. Tal recolhimento, na realidade, representava parte
do IRRF-0561 do período de apuração da 4a Semana de 01/2003, o qual, originalmente,
era composto pelo referido DARF, entre outros pagamentos.
De acordo com a Recorrente, após recalcular o tributo devido, constatou que o valor a
ser utilizado do mencionado recolhimento corresponderia a R$ 390.503,98 alocando em
DCTF o respectivo pagamento (declaração retificadora juntada às fls. 28/31).
Esclareceu, outrossim, que o recálculo do IRRF se deve ao fato de que a Recorrente
acabou computando na base de cálculo do tributo valores que não eram devidos. Dentre
esses, incluem-se as verbas rescisórias relativas ao funcionário ADALBERTO JOSÉ
BARROSO.
Ocorre que, a Recorrente, em sua peça recursal, não logrou êxito em comprovar suas
alegações, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade de apresentação de
prova material, nos seguintes termos:
(...) 9. Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época
validamente confessado na DCTF retificadora do 1° trimestre/2003 apresentada em
03/04/2008 (fl. 27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o
valor desse débito para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008, após
devidamente cientificada em 20/05/2008 (fl. 04) da não-homologação da
compensação declarada nos autos (fls. 05-09) e dentro do prazo para apresentação
de manifestação de inconformidade, entendo que haveria necessidade de
apresentação de comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$
449.048,28 de IRRF da 4a semana de janeiro/2003, com justificativa para a
divergência em relação ao valor confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos
qualquer elemento de prova nesse sentido. (Grifou-se)
Da análise dos autos, constata-se que, para provar o alegado, a Recorrente
apresentou cópia da rescisão do contrato de trabalho de ADALBERTO JOSÉ
BARROSO, com uma observação escrita a mão de que tal rescisão teria sido
cancelada e anexou planilha com a relação dos pagamentos que compunham IRRF
liquidado por meio do DARF de R$ 392.677,12 e, que supostamente, comprovaria
o imposto de renda relativo à rescisão cancelada está entre as rubricas pagas,
exatamente no valor do crédito original pleiteado pela Recorrente - R$ 419,64.
Porém, há se ressaltar que tal planilha trata-se, supostamente, de documento
interno da empresa não podendo ser caracterizado como hábil para comprovação
das alegações mencionadas. Deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão
recorrida e apresentado documentos contábeis/fiscais que comprovassem a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado. Inábil,
também, se demonstra a cópia de suposto cancelamento da rescisão contratual
citada e planilhas apresentadas pela Recorrente.
Concluo, que os documentos apresentados pela Recorrente não têm qualquer
referência aos registros contábeis da operação que ensejou a retenção do imposto
na fonte e respectivo recolhimento, conforme já dito.
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si sós,
não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos
erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir provas em conjunto; com
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art.
9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
É preciso deixar claro que a Recorrente não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do
r. acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a própria DCTF não demonstrava a
existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam
o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no
momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Ora, a Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto. Ou seja, era impossível para a
autoridade administrativa, no momento do Despacho Decisório, identificar o crédito que
a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não havia sido retificada.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Assim, verifica-se que a
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época validamente
confessado na DCTF retificadora do 1o trimestre/2003 apresentada em 03/04/2008 (fl.
27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o valor desse débito
para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008.
Assim, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Todavia, após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF
exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução
Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art.
9o, §2o, inciso III).
Destarte, estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se
pudesse retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária a apresentação de
comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$ 449.048,28 de IRRF da 4a
semana de janeiro/2003, com justificativa para a divergência em relação ao valor
confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse
sentido.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, o no caso de erro de fato1 em questão, não
poderia configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Todavia, isso não ocorreu.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o). Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos
casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da
prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 3o).
É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada
no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar
a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é
uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifou nosso)
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a
Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição
das informações prestadas.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis,
não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente, pois com
base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos
em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Repise-se, a Recorrente deveria ter juntado, aos autos, elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos
documentos nos quais estes se basearam, para que o julgador administrativo
pudesse verificar se o tributo efetivamente fora recolhido indevidamente.
Afinal, tem-se que os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu
favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos autos
pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em
discussão e dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do
acórdão de piso. Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo
170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório
que não se reconhece. (Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo
Mateus Ciccone)
Outrossim, especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da
retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a
restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa
SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta Cosit/RFB no
22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
3. [...] o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165
do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
(destacou-se):
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 3.1. O
sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121, parágrafo
único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na
situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada
a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas
indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que
suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de
maio de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do
Parecer Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166
do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular
a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que
se dá, usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia
retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
Assim a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito à pessoa física ou jurídica pode
deduzir esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa
ao mesmo tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida
Ademais, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e
pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações
já apresentadas a RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou
jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada,
e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados. Todavia, in
casu, não houve a indispensável comprovação neste sentido.
Portanto, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, não obstante, por
analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a
restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe
os demais critérios normativos.
Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento novo
ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, nem mesmo houve a comprovação pela
fonte pagadora de devolução da quantia retida ao beneficiário não há como reformar o r.
acórdão, devendo-se manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que o
entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da
legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art.
116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015). Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Ainda, na mesma vereda, cito outras decisões que tratam de casos semelhantes em
relação a mesma Recorrente (Acórdão 1003-001.193, Acórdão no 1003-001.301 e Acórdão no
1003-001.192).
Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).
Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Do Requerimento de Diligência
Não há vícios na decisão recorrida de modo a implicar em sua anulação. Expôs
muito bem o julgador de piso ao consignar que “É certo que erros podem ser cometidos e
comprovados no curso do processo. No entanto, não há nenhum elemento de prova nos autos
que demonstre qual o valor efetivo da base de cálculo do IRRF no período de 11 a 20 de
dezembro de 2006.”
O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e
certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O
onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação
posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública,
resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente.
Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos,
favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez
do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo
contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua
aplicação, caso assim não o seja.
Assim, entendo não ser cabível paralisar a Máquina Pública para diligenciar em
situações como essa, porquanto acarretaria o colapso do sistema eletrônico de compensações,
considerando o universo “gigantesco” de usuários que se atrapalham com seus recolhimentos e
respectivas declarações. Com efeito, na sistemática de extinção “por ulterior homologação”, cabe
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

ao sujeito passivo realizar a apuração, identificar seus créditos e débitos, e apresentar suas
declarações, sempre amparadas por documentos — os quais devem ser apresentados de plano —,
quando seu pleito for indeferido pela Fazenda. Repiso o já exposto, o ônus do fato constitutivo
do seu direito é do usuário. Não deve a Fazenda Pública diligenciar em seu lugar.
Desse modo, a regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser
apresentada com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada de novas provas
(art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72). Assim, o momento processual adequado para comprovação
do crédito é com a apresentação da manifestação de inconformidade, situação em que a
interessada deveria ter apresentado os assentos contábeis demonstrando a exata apuração do
tributo no respectivo período de apuração.
Da Suspensão de Exigibilidade
Requer também a recorrente:
Outrossim, requer-se permaneça com a exigibilidade suspensa o crédito tributário objeto
do processo de cobrança n° 10980-928.593/2011-07, até o final julgamento do presente
recurso, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto
no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a
exigibilidade do processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de
apreciação.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
Cumpre ressaltar também que, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
A única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito de R$
35.373,84 estar incluso no DARF de R$ 12.540.788,00 seria através dos registros contábeis,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926608/2011-94

discriminando o lançamento em relação à folha de pagamentos e o respectivo estorno, de modo a
possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital